Tribunal: TJSP
Processo: 0003388-05.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime aberto – Indeferimento pelo Juízo "a quo" – Recurso da defesa objetivando a concessão do benefício – Peculiaridades do caso que, independentemente do comportamento carcerário, considerado o princípio da individualização da pena, demonstram a ausência do requisito subjetivo – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003388-05.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante SAMUEL GALVAO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003388-05.2020.8.26.0520 -Voto no 2579
2
Agravo em execução n. 0003388-05.2020.8.26.0520
Agravante: Samuel Galvão dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Josédos Campos/DEECRIM UR9
Juiz: Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos
Voto no 2579
Agravo em Execução Penal Progressão ao regime aberto
Indeferimento pelo Juízo “a quo” Recurso da defesa
objetivando a concessão do benefício Peculiaridades do
caso que, independentemente do comportamento carcerário,
considerado o princípio da individualização da pena,
demonstram a ausência do requisito subjetivo Agravo
desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Samuel Galvão dos Santos, contra a r. decisão de fls. 06/07 que indeferiu a
progressão ao regime aberto, sob o fundamento de que o agravante não preenche o
requisito subjetivo, vez que “o sentenciado foi progredido ao regime semiaberto em
data recente (17/06/2020). Em razão disso, é preciso avaliar melhor o
comportamento do sentenciado no regime intermediário de cumprimento de pena, a
fim de se melhor observar a possibilidade de seu retorno gradativo ao convívio
social. Após a progressão, o sentenciado não obteve nenhuma saída temporária,
sendo necessário avaliar seu comportamento em outras oportunidades, inclusive no
tocante ao seu desempenho laborativo.” (fls. 06).
Sustenta, em síntese, que a r. decisão recorrida merece
reforma, vez que ostenta bom comportamento carcerário e já cumpriu 1/6 da pena
que lhe foi imposta, portanto faz, jus à progressão ao regime aberto.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo agravado (fls.25/30).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau
(fls. 32), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003388-05.2020.8.26.0520 -Voto no 2579
3
(fls. 52/53).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se dos autos que o agravante teria preenchido
requisito objetivo para progressão ao regime aberto, vindo, então, a pleitear a
concessão do regime aberto, que lhe foi negado sob o argumento de que: “o
sentenciado foi progredido ao regime semiaberto em data recente (17/06/2020). Em
razão disso, é preciso avaliar melhor o comportamento do sentenciado no regime
intermediário de cumprimento de pena, a fim de se melhor observar a possibilidade
de seu retorno gradativo ao convívio social. Após a progressão, o sentenciado não
obteve nenhuma saída temporária, sendo necessário avaliar seu comportamento em
outras oportunidades, inclusive no tocante ao seu desempenho laborativo.” (fls. 06).
Não se olvida que a gravidade dos crimes por ele
praticados já foi objeto de consideração na dosimetria das penas, assim como seus
antecedentes e, portanto, não podem servir de óbice, quando da análise de progressão
no regime prisional.
Nesse sentido, ou seja, de que gravidade dos crimes ou
o “quantum” de pena a ser cumprida, não são obstáculos à progressão de regime,
vem decidindo de forma reiterada o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ-HC
107750/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJE. 30/06/2008; HC 75668/MS,
5a Turma, Rel. Ministra Jane Silva, j. 06/09/2007).
Esse entendimento, aliás, é o esposado pelo Excelso
Supremo Tribunal Federal, consoante sua súmula n.o 718, “in verbis”:
“A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato
do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do
que o permitido segundo a pena aplicada”
Ocorre que a gravidade dos crimes em concreto, pelos
quais o agravante foi condenado, dentre eles roubo, enseja maior cautela antes da
concessão de benefício tão amplo, como o regime aberto, sendo necessária a
comprovação de amadurecimento emocional e maior senso de responsabilidade.
Inobstante não tenha o agravante juntado aos autos o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003388-05.2020.8.26.0520 -Voto no 2579
4
atestado de comportamento carcerário, tal documento não se afigura suficiente a
comprovar que ele preenche o requisito, pois como bem preleciona JULIO
FABBRINI MIRABETE:
"Bom comportamento não se confunde com aptidão ou
adaptação do condenado e muito menos serve como índice fiel de sua readaptação
social. Ensina Hans Göbbels: "O bom comportamento de um preso não pode ser
determinante imediata para estabelecer-lhe um prognóstico biológico-social
favorável, principalmente porque tal comprovante de melhoria se baseia
fundamentalmente em informes de funcionários de prisões, fornecidos pouco antes
da liberação, e que se atém ao bom comportamento externo, a fim de facilitar a
readaptação sem inconvenientes ao termo da condenação. Mas este comportamento
externo só de forma incompleta permite tirar conclusões sobre o caráter e a conduta
futura do preso. Na verdade, a adaptação do sentenciado à organização do
estabelecimento se deve a vários e múltiplos fatores simultâneos e justapostos, e
somente a verificação dos motivos predominantes permitirá uma conclusão motivada
sobre o caráter". (Execução Penal, 7a Ed., Ed. Atlas, pg. 264).
Não se pode desconsiderar, ainda, a lição de
GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
“... cabe ao magistrado extrair os aspectos interessantes
à análise que fará tanto da personalidade quanto da tendência do sentenciado à
delinqüência, além de sua disciplina e adaptabilidade ao benefício que almeja
conquistar... Os antecedentes (vida pregressa criminal do condenado) e a
personalidade (conjunto de características individuais do ser humano, parte herdada,
parte adquirida) são importantes fatores de análise para a individualização executória
da pena. A personalidade, por exemplo, muda com o passar do tempo, constituindo
algo dinâmico e não estático, apresentando considerável melhora ou piora, razão pela
qual deve o magistrado avaliar o sentenciado de acordo com o cenário no qual está
inserido... Resta ao juiz fiar-se no importante exame de classificação para
determinar as condições em que se dará o cumprimento da pena, mas,
sobretudo, o modo pelo qual se avaliará o merecimento do condenado para
efeito de progressão de regime e recebimento de outros benefícios... Recente
modificação da Lei de Execução penal, trazida pela Lei 10.792/2003, impôs imensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003388-05.2020.8.26.0520 -Voto no 2579
5
restrição à atuação da Comissão Técnica de Classificação... A modificação deveu-se
a pressões de vários setores, especialmente de integrantes do Poder Executivo, que
arca com os custos não só das Comissões existentes, mas também dos presídios em
geral, sob o argumento de serem seus laudos “padronizados” , de pouca valia para
individualização executória. Por outro lado, haveria excesso de subjetivismo nesses
pareceres, que acabavam por convencer o juiz a segurar o preso no regime mais
severo (fechado ou semiaberto), o que terminava por gerar a superlotação das cadeias
e estabelecimentos penitenciários. Entretanto, a mudança foi, em nosso entender,
péssima para o processo de individualização executória da pena. E, nessa ótica,
inconstitucional. Não se pode obrigar o magistrado, como se pretendeu com a
edição da Lei 10.792/2003, a conceder ou negar benefícios penais somente com a
apresentação do frágil atestado de conduta carcerária. A submissão do Poder
Judiciário aos órgãos administrativos do Executivo não pode jamais ocorrer. Um
diretor de presídio não pode ter força suficiente para determinar os rumos da
execução penal no Brasil. Fosse assim e transformar-se-ia em execução
administrativa da pena, perdendo seu aspecto jurisdicional.” (sem grifo e negrito no
original) (Manual de Processo e Execução Penal, p. 926/927 São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2005.) (negritei)
No caso em tela, frise-se, ainda que não juntado aos
autos o atestado de bom comportamento carcerário, este não se mostra suficiente para
a progressão do agravante ao regime aberto, vez que, extrai-se do cálculo de pena
(fls. 13/15) que, beneficiado com o livramento condicional em 15/03/2018, o
agravante foi preso em flagrante em 13/06/2018. Este fato, prova que o recorrente
não correspondeu à confiança que lhe foi depositada quando pretendeu cumprir o
restante de sua pena em liberdade.
Não bastasse, como bem frisou o magistrado, o
agravante foi recentemente progredido ao regime semiaberto, de modo que “é
preciso avaliar melhor o comportamento do sentenciado no regime intermediário de
cumprimento de pena, a fim de se melhor observar a possibilidade de seu retorno
gradativo ao convívio social. Após a progressão, o sentenciado não obteve nenhuma
saída temporária, sendo necessário avaliar seu comportamento em outras
oportunidades, inclusive no tocante ao seu desempenho laborativo.” (fls. 06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003388-05.2020.8.26.0520 -Voto no 2579
6
Destarte, as peculiaridades do caso demonstram que,
por ora, independentemente do comportamento carcerário, considerado o princípio da
individualização da pena, o agravante não preenche o requisito subjetivo para a
progressão ao regime aberto.
Diante do exposto, por este voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR